Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-07.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DÚVIDA DA CONTADORIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS ÀS FOLHAS DE PONTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença que fixou parâmetros para elaboração dos cálculos de restituição de valores descontados da remuneração de servidor público, relativos a faltas e horas não compensadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os valores a serem restituídos no cumprimento de sentença devem observar o efetivo tratamento das folhas de ponto do servidor; e (ii) a adequação dos cálculos à documentação funcional implica violação à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo de instrumento é cabível na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e da Súmula no 7 da Turma de Uniformização.
3.2. A sentença exequenda vedou descontos enquanto não realizado o tratamento das folhas de ponto do servidor, sem fixar valores líquidos ou imutáveis a serem restituídos.
3.3. A documentação constante dos autos demonstra que os descontos efetuados nas folhas de outubro e novembro de 2024 correspondem a faltas injustificadas dos meses de junho e julho de 2024, após análise administrativa das folhas de ponto.
3.4. A fixação de valores dissociados da efetiva apuração funcional configura erro de procedimento na fase executiva, passível de correção, sem afronta à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que a restituição dos valores observe o tratamento das folhas de ponto do servidor, nos termos fixados na sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. No cumprimento de sentença, a restituição de valores descontados em folha deve observar o efetivo tratamento das folhas de ponto do servidor. 2. A adequação dos cálculos à documentação funcional não configura violação à coisa julgada quando a sentença não fixou valores líquidos.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.017; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Súmula no 7; Súmula no 41.